Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729851-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711708-43.2024.8.07.0018, proposto por SALYRRA DE OLIVEIRA COSTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 238056858, origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação aos cálculos realizada pelo executado/agravante, sob o fundamento de que este não havia impugnado a forma de atualização do crédito e, por isso, a matéria se encontra preclusa. Em suas razões recursais (ID 74212699), o agravante alega que as contas elaboradas para pagamento de requisitório pela Fazenda Pública, nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97, consistem em matéria de ordem pública, a qual não se sujeita à preclusão. Afirma que há excesso de execução, haja vista que houve a inclusão dos juros moratórios havidos anteriormente à entrada em vigor da EC no 113/21 na base de cálculo da Taxa SELIC, configurando anatocismo, o que viola o art. 4o da Lei de Usura e a Súmula no 121 do STF. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinado que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da Taxa SELIC. Não houve recolhimento do preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 16:18:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora